Tribunal: TJBA
Processo: 8127182-38.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127182-38.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SIMONE CONCEICAO BRITO

Advogado(s)
:
ANDERSON ARAUJO AIRES DOS SANTOS

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. FATURAS QUE EVIDENCIAM UTILIZAÇÃO DO CARTÃO, HISTÓRICO DE COMPRAS E PAGAMENTOS ANTERIORES. CESSÃO DE CRÉDITO REGULARMENTE DEMONSTRADA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ANOTAÇÃO RESTRITIVA PREEXISTENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385, DO STJ. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, na qual a autora alegou desconhecer dívida que ensejou a inscrição de seu nome em cadastro restritivo. A sentença reconheceu a regularidade da cobrança, manteve os ônus sucumbenciais e suspendeu sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se devem ser mantidos os benefícios da gratuidade da justiça concedidos à autora; (ii) saber se o débito que fundamentou a negativação é inexistente ou se decorre de relação contratual válida, posteriormente cedida ao apelado; e (iii) saber se a inscrição do nome da autora em cadastro restritivo gera dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir
3. Deve ser mantida a gratuidade da justiça, pois a impugnação apresentada em contrarrazões não veio acompanhada de elementos concretos aptos a afastar a presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural.
4. Os documentos juntados pelo apelado demonstram a existência da relação contratual originária, consistente em cartão de crédito contratado junto à Fortbrasil Administradora de Cartões de Crédito S/A, com utilização reiterada do serviço, emissão de faturas, lançamentos de compras e registro de pagamentos anteriores, o que afasta a alegação de desconhecimento da dívida.
5. A certidão expedida por serventia extrajudicial comprova a cessão do crédito ao apelado e individualiza o contrato vinculado à dívida discutida, evidenciando a regular titularidade do crédito e a legitimidade da cobrança.
6. Comprovados o vínculo negocial e o inadimplemento, a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, não havendo ilicitude apta a justificar a declaração de inexistência do débito ou a reparação por danos morais.
7. Ainda que assim não fosse, a existência de anotação restritiva preexistente em nome da autora afasta a indenização moral pretendida, nos termos da Súmula 385 do STJ, ressalvado apenas eventual direito ao cancelamento da inscrição irregular, hipótese não configurada no caso.
8. Mantida integralmente a sentença, não há redistribuição da sucumbência. Também não cabe majoração dos honorários recursais, pois a verba já foi fixada na origem no percentual máximo de 20% sobre o valor da causa.

IV. Dispositivo e tese
9. Apelação não provida.

Tese de julgamento: “1. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural para fins de gratuidade da justiça somente pode ser afastada por prova concreta em sentido contrário. 2. A comprovação da contratação, da utilização do cartão de crédito, do inadimplemento e da cessão do crédito afasta o pedido de declaração de inexistência do débito. 3. A inscrição em cadastro restritivo fundada em dívida existente configura exercício regular de direito e não gera dano moral. 4. A existência de anotação restritiva preexistente afasta a indenização por dano moral decorrente de posterior inscrição, nos termos da Súmula 385 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, § 3º, 99, §§ 2º e 3º, 373, I e II, 487, I, e 85, § 11; CC, arts. 188, I, 286 e 293.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; TJBA, Apelação Cível nº 8077212-40.2023.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, pub. 09.06.2025; TJBA, Apelação Cível nº 8012590-49.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, pub. 23.11.2023; TJBA, Apelação Cível nº 8034341-29.2022.8.05.0001, Rel. Desa. Carmem Lucia Santos Pinheiro, pub. 20.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8127182-38.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
SIMONE CONCEICAO BRITO
e como apelada
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator